Tribunal: TJMT
Processo: 1023297-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023297-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA REGIANE BRUGNAGO - CPF: 732.507.751-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI N.
11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA DECRETADA COM BASE NA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO IDÊNTICO, QUE INCIDIU DA NORMA CONTIDA NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ENVOLVIMENTO EM NOVO FATO DELITUOSO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
PELA PRISÃO DOMICILIAR POR SER GENITORA DE MENOR DE IDADE.
INVIABILIDADE
. DEDICAÇÃO PARA OUTRAS ATIVIDADES, BEM COMO, O TRÁFICO E NÃO PARA OS CUIDADOS DO FILHO QUE RESIDE EM OUTRA CIDADE. AINDA, O DELITO IMPUTADO OCORRIA NA SUA RESIDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

1. A decisão prolatada se mostrou fundamentada para garantir a ordem pública pela renitência delitiva e para garantia da instrução processual. Ademais, pelas informações contidas na decisão de primeira instância é que a paciente responde a outra ação penal pelo cometimento de crime idêntico e, inclusive, os autos estavam suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em razão de estar em local incerto e não sabido. O que reforça ainda mais a necessidade da segregação para que não dificulte o curso das investigações.

2. Verifica-se, a priori, que os fatos imputados a paciente ocorreram em sua residência, dessa forma, inviável é a prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruna Regiane Brugnago
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
(ID 234462692). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente foi denunciada por tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06)

Com efeito, aduz a defesa que a paciente possui filho de 11 (onze) anos de idade que depende somente de sua genitora e está sob os cuidados da vizinha. Não obstante, alega que a paciente é pessoa idônea, com emprego fixo e residência e que não representa risco à investigação criminal.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente
, para revogar a prisão preventiva da paciente, subsidiariamente, prisão domiciliar.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 234979193), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 236628162). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. 5. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP PELO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada para garantir a ordem pública pela renitência delitiva e para garantia da instrução processual. Verifica-se que estão presentes as situações excepcionalíssimas que permitem a continuidade da beneficiária no cárcere cautelar, consoante se extrai do seguinte trecho, que utilizo como razão para decidir:

“(...) Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão da autuada em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendida transportando considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi,
o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas. Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em porções, a quantidade da substância entorpecente apreendida, a apreensão de dinheiro (R$ 96,00 em notas trocadas e miúdas) e de aparelhos celulares são fatores que indicam a dedicação à traficância
, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade da autuada certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.
Importante, ainda, ressaltar também que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pois a autuada responde a outra ação penal pelo cometimento de delito idêntico na comarca de Sapezal/MT (Autos n. 0000481-47.2017.8.11.0078) estando atualmente o procedimento suspenso na forma do art. 366 do CPP
porque a suspeita estava em local desconhecido até então, situação que sinaliza ser useira e vezeira na prática de crime e que, em liberdade, poderia dificultar o curso das investigações. (...)

Ademais, é importante ressaltar que
o suposto crime ocorreu em sua residência
, dessa forma,
inviável é a prisão domiciliar.

Dito isto, quanto à alegada tese de que precisa cuidar de seu filho menor de idade, a paciente não demonstrou a imprescindibilidade, ademais, pelo que extrai de seu interrogatório em sede policial é que ele se encontra em Várzea Grande/MT, para melhor análise, colaciono trecho de suas palavras perante o delegado de polícia:

“(...) RESPONDEU: QUE mora em Primavera do Leste há dois meses, sendo que atualmente alugou uma casa no Vale Verde, por R$ 700,00, porém não conhece os donos; QUE foi uma conhecida de outra conhecida de nome JULIANA que intermediou a locação, e pretende ficar alguns dias a procura de trabalho e
depois buscar o filho em Várzea Grande
, pois é a única pessoa responsável pela criança (PABLO BRUGNAGO DA SILVA - 10 ANOS); QUE antes de vir para esta cidade a interroganda estava residindo em Várzea Grande (...)” ( ID234462697 p. 40)

Destarte, o que se extrai dos documentos constantes nestes autos é a dedicação da paciente para outras atividades e não para os cuidados do filho, que conforme sua declaração mencionada acima, se encontra em outra cidade.

De mais a mais, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

(...) A existência de
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ademais, pelas informações contidas na decisão de primeira instância é que a paciente responde a outra ação penal pelo cometimento de crime idêntico e, inclusive, os autos estavam suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em razão de estar em local incerto e não sabido. O que reforça ainda mais a necessidade da segregação para que não dificulte o curso das investigações.

Diante disso, verifica-se que não há, até o momento, nenhuma mudança fática ou razão para inviabilizar a custódia, visto que se faz presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024